Tribunal: TJDFT
Processo: 0711604-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DIAS ANTES DE SER FIRMADO O INSTRUMENTO DE DISTRATO. SÓCIO RETIRANTE. ART. 1.003, PARÁRGRAFO ÚNICO, E 1.032, DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE POR DÍVIDAS CONTRAÍDAS ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL. EX-SÓCIO QUE DEVE SER MANTIDO DO POLO PASSIVO DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil, o sócio retirante responde, até 02 (dois) anos após averbada a modificação contratual, pelas dívidas contraídas antes da publicação da alteração contratual, quando ainda integrava o quadro societário da empresa.
2. Responsabilidade reconhecida do ex-sócio que justifica sua manutenção no polo passivo da demanda executiva, em especial porque a retirada ocorreu dias antes do encerramento das atividades empresariais e logo após o ajuizamento da ação monitória. Hipótese em que feito o distrato social em circunstâncias de evidente realização, pela parte executada, de manobras para ocultar ativos financeiros e obstar a satisfação do crédito pelo pagamento do débito exequendo.
3. Recurso conhecido e provido.